Tribunal: TJDFT
Processo: 0748154-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO POR TERMO. RESTRIÇÕES RENAJUD. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere penhora e inclusão de restrições de circulação e transferência sobre veículos registrados em nome do executado, além de determinar o arquivamento provisório do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em definir se é juridicamente possível (i) a penhora de veículos automotores por termo nos autos, independentemente de apreensão física, e (ii) a imposição de restrições eletrônicas de circulação e transferência via RENAJUD, quando frustradas as diligências destinadas à localização dos bens e demonstrada a titularidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) O art. 845, §1o, do CPC autoriza expressamente a penhora de veículos automotores por termo nos autos, desde que apresentada certidão que ateste sua existência e titularidade, dispensando a localização física do bem.
(4) O exequente demonstra atuação processual diligente, com sucessivas buscas de bens por SISBAJUD, RENAJUD, ofícios aos DETRANs e diligências presenciais, todas infrutíferas quanto à localização física dos veículos.
(5) As consultas administrativas revelam a existência de veículos registrados em nome do executado, sem alteração de titularidade desde o registro, o que confirma a atualidade das informações cadastrais e a subsistência do domínio.
(6) O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias adequadas à efetividade da execução, entre elas a restrição eletrônica de circulação e transferência via RENAJUD.
(7) A restrição de circulação não possui natureza sancionatória, mas instrumental, voltada a facilitar a localização e a futura apreensão do bem, sobretudo diante da postura omissiva do devedor quanto ao dever de cooperação (arts. 6o e 378 do CPC).
(8) A ausência de restrições patrimoniais favorece a livre disposição dos bens, colocando em risco a utilidade da execução e caracterizando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(9) Recurso conhecido e provido para determinar a realização da penhora por termo nos autos e autorizar a inclusão das restrições de circulação e transferência dos veículos via sistema RENAJUD.
Teses de julgamento:
(1) A penhora de veículos automotores pode ser formalizada por termo nos autos, nos termos do art. 845, §1o, do CPC, independentemente da localização física do bem.
(2) A restrição de circulação e transferência via RENAJUD constitui medida executiva legítima, adequada e proporcional, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
(3) O arquivamento provisório se revela incabível quando há bens registrados em nome do executado e ausência de cooperação deste, sob pena de violação aos princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.